Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a parte ré opõe embargos de declaração com vistas a suprir suposta omissão, em virtude da inobservância das provas que dizem respeito ao veículo do autor estar estacionado “em pista de mão dupla, obrigando os demais motoristas usuários da via a realiza ultrapassagem de risco invadindo o sentido contrário da pista”. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. No item 5 do acórdão restou devidamente fundamentado “que é permitido estacionar o veículo no sentido do fluxo da via, junto à guia de calçada (meio-fio), se não houver sinalização de proibição”, nos termos do art. 48 do CTB.
4. Ademais, constou, expressamente, no item 7, que as fotos (ID 44137596) e vídeo (ID 44137597) colacionados aos autos demonstram “que a via era de mão dupla e o veículo da autora/recorrida se encontrava à direita, estacionado no mesmo sentido do fluxo da via, junto à guia de calçada e não havia qualquer placa de “proibido estacionar”.”.
5. Assim, a empresa embargante não logrou apontar qualquer omissão no julgado, pois todas as provas e os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
6. Se de um lado as partes são “livres” para apresentar suas teses ao Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, forma sua convicção – pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos – e, expondo os seus fundamentos, revela ao jurisdicionado a decisão tomada.
7. Em última análise, se a empresa embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.